Tribunal: TJPA
Processo: 0030658-11.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9658 - Injúria
Data de julgamento: 2020-07-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.ACÓRDÃO N°:COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.APELAÇÃO PENAL Nº 0030658-11.2017.814.0401.APELANTE: PABLO SALES ALVES.APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME CONTRA A HONRA - INJÚRIA NO AMBITO DOMÉSTICO ? ART. 140 C/C ART. 61, II ?F? DO CPB NA FORMA DA LEI 11.340/06 ? CONDENAÇÃO PENA DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? IMPOSSIBILIDADE ? EVIDENCIAS EXTREME DE DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA ? DECOTE DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? POSSIBILIDADE - ARBITRAMENTO SEM INSTRUÇÃO ESPECIFICA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSÁRIO A EXCLUSÃO DO PAGAMENTO A TITULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE HUM MIL REAIS ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR O PAGAMENTO A TITULO DE DANOS MORAIS EM FACE DO ARBITRAMENTO TER OCORRIDO SEM A INSTRUÇÃO ESPECIFICA E EM DESACORDO COM A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO E MATER A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 20 DIAS MULTA ? UNÂNIME.1 - Suficiente o acervo probatório constituído pelas declarações da vítima colhidas na fase inquisitorial e em Juízo, firme e coesa, harmônica com as declarações da testemunha, colhidas em contraditório judicial, aliada a prova material, que nos remetem a visualizar a prática de crime descrito no art. 140 c/c art. 61,II ?f? do CP na forma da Lei 11.340/06;2 - Impossível é a fixação de indenização à vítima pelos danos materiais causados pelo crime, quando não restar comprovado o valor dos prejuízos sofridos, sem a adoção de procedimento específico para sua apuração, por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Ademais, buscar reparação por danos morais não é viável na esfera penal; 3 - Desse modo, imperioso excluir da decisão singular o valor estipulado a título de indenização e manter a condenação do réu a pena de 20 dias multa;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0030658-11.2017.814.0401.
APELANTE: PABLO SALES ALVES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A HONRA - INJÚRIA NO AMBITO DOMÉSTICO - ART. 140 C/C ART. 61, II ¿F¿ DO CPB NA FORMA DA LEI 11.340/06 - CONDENAÇÃO PENA DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - EVIDENCIAS EXTREME DE DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DECOTE DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - POSSIBILIDADE -
ARBITRAMENTO SEM INSTRUÇÃO ESPECIFICA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSÁRIO A EXCLUSÃO DO PAGAMENTO A TITULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE HUM MIL REAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR O PAGAMENTO A TITULO DE DANOS MORAIS EM FACE DO ARBITRAMENTO TER OCORRIDO SEM A INSTRUÇÃO ESPECIFICA E EM DESACORDO COM A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO E MATER A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 20 DIAS MULTA - UNÂNIME.
1 - Suficiente o acervo probatório constituído pelas declarações da vítima colhidas na fase inquisitorial e em Juízo, firme e coesa, harmônica com as declarações da testemunha, colhidas em contraditório judicial, aliada a prova material, que nos remetem a visualizar a prática de crime descrito no art. 140 c/c art. 61,II ¿f¿ do CP na forma da Lei 11.340/06;
2 - Impossível é a fixação de indenização à vítima pelos danos materiais causados pelo crime, quando não restar comprovado o valor dos prejuízos sofridos, sem a adoção de procedimento específico para sua apuração, por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Ademais, buscar reparação por danos morais não é viável na esfera penal;
3 - Desse modo, imperioso excluir da decisão singular o valor estipulado a título de indenização e manter a condenação do réu a pena de 20 dias multa;
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.
Belém, 22 de junho de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

PABLO SALES ALVES,
inconformado com a r sentença que o condenou a pena de 20 DIAS MULTA e pagamento a título de dano moral no valor de HUM MIL reais, por infringência ao artigo 140 c/c art. 61, II ¿f¿ do CPB na forma da Lei 11. 340/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da Vara 3ª Criminal de Violencia Doméstica e Familiar da Comarca de Capital/PA.

Em suas razões, a defesa pleiteou a absolvição do réu por insuficiência de provas ou negativa de autoria. Noutro ponto, asseverou pelo decote do valor arbitrado a título de dano moral em prol da ofendida, sem ter havido qualquer discussão do quantum na instrução processual.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o
custos legis
, opinou pelo conhecimento e provimento parcial com a exclusão do valor estipulado a título de dano moral.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Relata a queixa crime que, no dia 28 de setembro de 2017, às 10h28, a querelante enviou uma mensagem ao querelado cobrando débitos da pensão alimentícia devida à filha das partes, lembrando-o que há nove anos ele não paga a referida obrigação. O querelado não se justificou e, como defesa, injuriou a querelante, via mensagem pelo whatsapp, dizendo: sua lisa, sua louca por dinheiro, ver se arruma um macho pra te sustentar; não tem nem onde cair morta sua doente, vc não é mulher pra viver com ninguém, pessoa doente, some demônio da minha vida. Foram anexados, junto à inicial acusatórias, prints das mensagens trocadas entre as partes, pelo aplicativo whatsapp (fls. 11-13). Em audiência de reconciliação, a querelante informou que não possui interesse na conciliação, pugnando pelo prosseguimento do feito, conforme termo de audiência de fl. 22, sendo a Queixa-Crime recebida.

Devidamente processado, foi condenado a pena de 20 DIAS MULTA e pagamento de HUM MIL REAIS a título de dano moral, por infringência ao artigo 140 c/c art. 61, II ¿f¿ do CPB na forma da Lei 11. 340/06, interpôs o presente recurso de apelação.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

MERITO

DAS TESES DEFENSIVAS

A combativa defesa pleiteou a absolvição do réu por insuficiência probatória/negativa de autoria. Noutro ponto, asseverou pelo decote do valor arbitrado a título de dano moral em prol da ofendida, sem ter havido qualquer discussão do quantum na instrução processual.

A descoberta da verdade é a finalidade do processo, assim, o juiz só poderá fazer justiça se conseguir a reconstituição dos acontecimentos pretéritos pela produção da prova, para que possa formar o seu convencimento e julgar a causa. De acordo com Moacyr Amaral Santos (1995), não se encerra o ciclo probatório com a produção das provas. Com a produção, completa-se a parte propriamente processual da instrução. Até então, tudo ou quase tudo, no processo probatório, é movimento, é contato entre o juiz e partes com matéria perceptível, com pessoas, coisas e documentos, que afirmam ou atestam fatos. Com a produção das provas, se aparelha o processo daquilo que permite ao espírito persuadir-se da verdade com referência à relação jurídica controvertida: está fornecida a prova no sentido de elemento de prova.

In casu
, o acervo processual não foi tímido em demonstrar todo
Inter criminis
e demonstrar como os fatos ocorreram, através das provas ali acolhidas que indicaram o protagonismo do acusado no evento reprovável, vejamos:

A ofendida TAMARA TERCIA MARIA LOPES DA SILVA, em juízo afirmou, que em 28.09.2017, teria sido definido que o PABLO SALERS arcaria com a pensão alimentícia e a mensalidade escolar da filha do casal, contudo, em relação a este último valor o acusado jamais adimpliu. Em vista disso, a querelante enviou-lhe o boleto escolar, tendo o querelado reagido de forma agressiva, chamando-a de "lisa", que procurasse "um macho para te sustentar" (textuais), além de "demônia" e "louca".QUE considera ter sido ofendida com esses termos uma humilhação e que a pior ofensa consistiu em o querelado ter dito para ela procurar macho para que a sustentasse; QUE se sentiu muito para baixo com as ofensas e, até hoje, quando se volta a tocar no assunto se sente mal e envergonhada de ter sido ofendida dessa maneira; QUE não fez tratamento para se recuperar; QUE as ofensas foram por meio de mensagens e não foi a primeira vez que ocorreram situações desse tipo; QUE eles não possuem contato, somente houve nesse dia em razão da cobrança da mensalidade escolar. No mesmo sentido, carrearam os relatos de EDINEIA LOPES DA SILVA, mãe da vítima.

Destarte, as declarações feitas ut supra, foi juntado aos autos, prints das mensagens trocadas entre as partes, pelo aplicativo whatsapp (fls. 11-13), além do laudo pericial n. 2017.01.000617-FON realizado em um pendrive marca multilaser, no qual constam os arquivos de fotos das mensagens travadas entre as partes. Inobstante, o acusado ter negado a autoria delitiva, o cometimento do crime de injúria restou suficientemente configurado através do uso de expressões com inequívoca intenção de ofender a honra subjetiva da querelante.

Cediço observar, de acordo com o art. 155 do CPP,
"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".
É esse o princípio que orienta o processo penal moderno, correntemente chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional ou livre convencimento motivado.

Acerca do delito de injuria prudente observar que se trata de crime contra a honra consistente em ofender a dignidade ou o decoro de alguém. Distingue-se da calúnia porque, ao contrário desta, não há necessidade de que o agente atribua fato à vítima, bem como é indiferente que a imputação seja verdadeira ou não ou esteja definida como crime. Também não se confunde com a difamação. Esta exige que o agente impute fato ofensivo à reputação do sujeito passivo, ao passo que na injúria, além de ser desnecessária à configuração do fato, é indiferente que seja verídico ou falso.

De sorte, que diante das evidencias orais produzidas, as quais possuem uma assombrosa harmonia, seria temerário negar o protagonismo do acusado no evento ilícito, uma vez que as evidências remetem para o envolvimento do réu no cenário criminoso. Logo, incontroverso a autoria do ilícito penal, não havendo como cogitar-se acerca do pleito defensivo, em face das provas contundentes que integraram a ação do réu ao evento ilícito reprovável.

Assim, considerando o suporte fático probatório colacionados aos autos, aliada a fundamentação esposada alhures, incabível reconhecer a negativa de autoria ou insuficiência de provas. Portanto, conclui-se que a reprimenda
a quo
não comporta reformas, permanecendo incólume a sanção aplicada.

Noutro ponto, quando a exclusão do pagamento de valor a título de indenização, forçoso verificar que a fixação de valor mínimo para reparação de danos causados, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, pressupõe a existência de pedido formal formulada pela parte ofendida ou pelo membro do Ministério Público, seguindo-se a uma instrução especifica para apurar o valor devido, sendo defeso ao Magistrado sentenciante a fixação de valor discricionário. Sobre o procedimento para a fixação da indenização civil na sentença condenatória, a propósito, ensina Guilherme de Souza Nucci:
Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa (In Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 691).

Contudo, segundo se observou nos autos, inexistiu qualquer instrução especifica para apurar a
quantum debeatur
adequado à reparação, assertiva que impede a fixação da reparação, não podendo o julgador arbitrar qualquer valor. Logo, inexistindo nos autos elementos que permitam a fixação do valor, mesmo que mínimo, para reparação dos danos causados pela infração, o pedido de indenização civil não pode prosperar, sob pena de cerceamento de defesa. E outras palavras, não havendo, nos autos, qualquer pedido expresso do Ministério Público ou de assistente de acusação para a fixação de valor reparatório por conta de danos morais causados, ou, ainda, qualquer discussão envolvendo a ocorrência de tal dano e seu eventual valor, entende-se como desacertado o estabelecimento da indenização na sentença penal, haja vista a manifesta violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
PABLO SALES ALVES,
condenado a pena de 20 DIAS MULTA, por infringência ao artigo 140 c/c art. 61, II ¿f¿ do CPB na forma da Lei 11. 340/06, decisão prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Criminal de Violencia Doméstica e Familiar da Comarca de Capital/PA.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 22 de junho de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator